Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. GRAU DE RECURSO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO DEVEDOR.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que objetiva a recorrente, na verdade, é demonstrar suposto equívoco desta Corte na fixação da verba honorária, irresignação que deve ser objeto da via processualmente adequada, não sendo o caso de embargos de declaração.
4. O Código de Processo Civil (art. 85, §11) determina que, no julgamento do recurso, a Corte majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, e observados os critérios estabelecidos no §2° do mesmo dispositivo.
5. No presente caso, a Corte atendeu à determinação legal, eis que majorou a verba honorária tendo por base o valor da causa na ação em exame, ou seja, os embargos à execução, única demanda devolvida ao julgamento do colegiado, sendo, por isso mesmo, indevida a fixação da verba de modo cumulativo.
6. Eventual controvérsia instaurada nos autos do processo de execução não foi objeto de análise pela Corte, de tal modo que a majoração dos honorários em sede recursal deve-se limitar, tal como se limitou, unicamente ao valor da causa nos embargos do devedor.
7. Recurso conhecido e não provido.